Tribunal: CARF
Processo: 10166.904103/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.904103/2014-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.691 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Embargante
BANCO DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009, 2010
EMBARGO DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO
Somente devem ser conhecidos os Embargos de Declaração que identificarem
corretamente as omissões, obscuridades ou contradições presentes no Acórdão
embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
embargos de declaração interpostos, em razão de inexistência de qualquer omissão, obscuridade
ou contradição no acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte, em face do
Acórdão no 1402-004.211 proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção , em
sessão de julgamento realizada em 11 novembro de 2019, com fundamento no artigo 65 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de
junho de 2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904103/2014-15
Fl. 3441
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.691 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904103/2014-15

A ementa e a decisão do Acórdão embargado foram proferidas, conforme
destacado abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2009, 2010
DILIGÊNCIA. NOVA DOCUMENTAÇÃO ANTES AUSENTE. CONFIRMAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DE PARTE DO CRÉDITO UTILIZADO PELA UNIDADE
LOCAL. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Se após diligência, com base em novos documentos, a própria Fiscalização atesta a
origem e a existência de parte do direito creditório utilizado na DCOMP, a
compensação pretendida deve ser parcialmente homologada.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. AÇÃO JUDICIAL EM CURSO.
VEDAÇÃO. ART. 170-A DO CTN.
O direito creditório declarado na compensação deve possuir liquidez e certeza,
consoante o disposto no artigo 170 do CTN. Após a edição da Lei Complementar no
104/2001, com a inserção do art. 170-A no CTN, ficou expressamente vedada a
compensação de valores, objeto de Ação Judicial, antes do trânsito em julgado.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
RAZOABILIDADE E NÃO CONFISCO. VEDAÇÃO LEGAL. SUMULA CARF No 2.
NÃO CONHECIMENTO.
É vedada a discussão, em esfera administrativa, sobre o afastamento de normas sob o
argumento de violação a dispositivos constitucionais, sendo tal matéria de competência
exclusiva do Poder Judiciário. Não compete ao CARF analisar e declarar a
inconstitucionalidade, ainda que parcial, de lei ou normativo (Art. 26-A do Decreto no
70.235/72 e Súmula CARF no 2).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, adotar integralmente as
razões de decidir constantes do Acórdão prolatado nesta mesma sessão de julgamento
no Processo no 10166.904102/2014-71 e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
acatando-se a parcela adicional do crédito pretendido pela Contribuinte nos termos e
demonstrações da Informação Fiscal de fls. 4845 a 4872 do referido PA ao qual o
presente feito encontra-se apenso, devendo a Unidade Local tão somente corrigir os
valores da Tabela 19 referentes à Filial BB Espanha (Madrid), adotando os valores
anteriores expressos na Tabela 14 da Informação Fiscal de fls. 4516/4520 (os mesmos já
aplicados pela DRJ a quo), incorporando tal alteração no cálculo do crédito procedente
quando da execução da presente decisão.
A embargante entendeu que haveria no Acórdão embargado omissões relativas à
apreciação de diversos pagamentos ou compensações de imposto pago/compensado no exterior e
que fizeram parte da composição do saldo negativo pleiteado, objeto desse processo, e que não
foram confirmados pela instância julgadora a quo.
O referido embargo foi parcialmente admitido nos termos do Despacho De
Admissibilidade de Embargos de fls 3.246/3.437, que assim concluiu:
Fl. 3442
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.691 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904103/2014-15

Conclusão:
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO PARCIALMENTE os embargos de declaração interpostos, a fim de que seja
analisada a possível omissão em relação aos valores da filial de Tóquio.
A embargante teve ciência do exame de admissibilidade em 17/11/2020 e
apresentou petição de fls 3.406/3.415 em 19/11/2020.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da petição referente ao Despacho de Admissibilidade
Tendo em vista que não há previsão no Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) de qualquer manifestação por parte da
embargante com relação ao Despacho de Admissibilidade, deixo de apreciar petição interposta
pela embargante após ciência do referido despacho.
Da admissibilidade
De acordo com despacho de admissibilidade os embargos foram parcialmente
admitidos no sentido de que se analisasse uma possível omissão em relação aos valores pagos de
IR no exterior pela filial de Tóquio.
Sobre este valores assim foi contestado pela embargante em seu Recurso
Voluntário:
JAPÃO – TÓQUIO
12. Cumpre informar que a autoridade fiscal sequer analisou os comprovantes dos
impostos pagos pelo BB Tóquio anexados ao processo, fls. 479/591 e 4775/4775,
omitindo-se da apreciação do direito creditório relativo a esta filial nos informes fiscais
no 735/2017 e 449/2018.
13. Último cotejamento dos documentos ocorreu em julgamento da manifestação de
inconformidade na DRJ, então para denegar o direito creditório da Empresa lastreado
nos pagamentos dos impostos do BB Tóquio (Imposto Regional Pessoa Jurídica,
Imposto Residencial PJ, Imposto Empresarial/Especial), não tendo os considerado para
fins de compensação do imposto no Brasil.
14. Nada obstante tal pronunciamento fiscal, os comprovantes relacionados para a
dependência em referência guardam identidade com os documentos apresentados no
Processo no 14033.000.777/2008-67, item 141 da Informação Fiscal no 084/2017, para o
qual houve o reconhecimento integral do direito creditório da Empresa concernente ao
imposto pago no BB Tóquio, vejamos o trecho da decisão:
Fl. 3443
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.691 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904103/2014-15

Destaca-se que sequer houve apreciação fiscal sobre os comprovantes relativos ao BB
Tóquio nas intervenções fiscais de diligência no 735/2017 e 449/2018, havendo
necessariamente que se remeter os autos à unidade de origem (DRF) para a realização
de tal análise, nos moldes do processo administrativo no 14033.000.777/2008-67, sob
pena de incorrer em erro os julgadores e suscitar divergências de entendimento sobre a
mesma matéria.
16. Dito assim, cumpridos os requisitos do art. 26, § 2o da Lei 9.249/95, à semelhança
da decisão proferida nos autos do Processo no 14033.000.777/2008-67, haverá de ser
confirmado o imposto pago no Japão para compor integralmente o direito creditório da
Empresa.
Ocorre que o Acórdão embargado utilizou as mesmas razões de decidir que o
processo n° 10166-904.102/2014-71. Isto porque a parcela de crédito discutida neste processo de
saldo negativo de CSLL, é a mesma que é tratada naquele outro referente a saldo negativo de
IRPJ, qual seja, IR pago no exterior nos anos calendários de 2009 e 2010.
Destaca-se que, de acordo com o voto condutor, os créditos relativos à CSLL
foram discutidos no processo n° 10166-904.102/2014-71 e que, não seria cabível uma nova
discussão neste, pois estaria a embargante se aproveitando de uma dupla e indevida oportunidade
de apresentar recursos. Além disso foi identificado que as alegações apresentadas em ambos os
processos são as mesmas. Abaixo é destacado trecho do Acórdão embargado em que são
apresentadas estas conclusões, com os nossos destaques:
Registre-se que, naqueles outros autos a Contribuinte também versou e defendeu sua
pretensão em relação aos créditos de CSLL debatido neste feito. Desse modo, para
efeitos processuais, considera-se que o contencioso das matérias tratadas nos 2 (dois)
processos restou, após decisão da DRJ a quo, concentrada no Processo Administrativo
no 10166.904102/2014-71.
Não pode qualquer contribuinte locupletar-se de dupla e indevida oportunidade
postularia, recursal, em face de mero atraso no apensamento físico ou digital de
processos administrativos, uma vez que o teor material, jurídico e probatório das
demandas ulteriormente reunidas já vinha sendo analisado e debatido.
A própria DRJ a quo também se valeu, expressamente, da transposição da decisão
daqueles autos para a resolução da presente demanda.
Mais do que isso: analisando os termos do Recurso Voluntário encartado neste
processo, confirma-se que suas matérias e alegações tem total identidade com aquelas
tratadas no Apelo e nas Manifestação trazidas pela ora Recorrente no Processo
Administrativo no 10166.904102/2014-71.
Desse modo, a seguir, transpõe-se os termos do Acórdão no 1402-004.210, exarado
naquele outro feito, para a devida resolução dessa demanda:
Desta forma, ao transferir a discussão dos créditos de IR pago no exterior para o
processo n° 10166.904102/2014-71, retirou deste a possibilidade de qualquer obscuridade ou
omissão com relação a suas alegações contidas no recurso voluntário apresentado. Isto porque no
Fl. 3444
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.691 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904103/2014-15

próprio trecho acima destacado afirma que as matérias e alegações tem total identidade com
aquelas tratadas no processo n° 10166.904102/2014-71.
Assim, qualquer obscuridade ou omissão deveria ser apresentado neste outro
processo. Entretanto, tal feito, não ocorreu.
De outra maneira, caso fossemos admitir que houve omissão, obscuridade ou
contradição no Acórdão embargado estaríamos alterando o que já foi decidido por esta C.
Turma. Isto porque já houve a decisão que esta matéria somente deveria ser discutida no
processo de n° 10166.904102/2014-71.
Incluir por omissão a apreciação de um dos pagamentos de IR efetuados no
exterior, no caso o alegado pagamento efetuado pela filial de Tóquio, em análise deste processo
estaria contrariando o que já foi decidido em sede de recurso voluntário.
Desta maneira, não foi verificado qualquer omissão, obscuridade ou contradição
na decisão embargada, fazendo com que o referidos embargo não devem ser conhecido.
Sendo assim voto não conhecer do embargo de declaração apresentado, tendo em
vista que o Acórdão embargado não ter apresentado qualquer omissão, obscuridade ou
contradição.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 3445
DF CARF MF
Original